Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-10.2019.8.11.0094
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-10.2019.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MIGUEL CANDIDO MATEUS - CPF: 005.000.761-03 (RECORRIDO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000494-10.2019.8.11.0094

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE

TABAPORÃ

Recorrente(s):

ENERGISA S.A.

Recorrido(s):

MIGUEL CANDIDO MATEUS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES À VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS –
ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovada a venda do imóvel, nem a quitação dos débitos e muito menos o pedido de desligamento da UC ou transferência da titularidade para o nome de terceiros, ônus do consumidor, por se tratar de prova dos elementos mínios de direito, de rigor a improcedência da pretensão.

Reforma da sentença para
julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 113,77), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), com o argumento de que não restou comprovado a origem e legalidade do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para,
CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R
$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos no valor total de
R$ 113, 77 (cento e treze reais e setenta e sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 11/12/2015
, discutidos nos autos;

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação
unicamente
a estes débitos;

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição uma vez que a inclusão do nome da parte promovente se deu em 11/12/2015 e a propositura da ação foi ajuizada em 20/10/2019. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, não tendo havido comprovação das alegações, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar a improcedência da pretensão inicial com a condenação da parte promovente ao pagamento do pedido contraposto (R$ 113,77).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A parte promovida suscita preliminar de prescrição, sob o argumento de que o marco inicial de contagem prescricional é da data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em 11/12/2015.

Razão não lhe assiste, posto que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação.

No caso, o extrato foi impresso em 10/07/2019 e a ação proposta em 20/10/2019, de modo que não ocorreu a prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A parte promovente sustenta que era titular da Unidade Consumidora no. 6/9008759-6, situada na rua Jose Carlos Moreira, no. 28, Centro, em Tabaporã/MT. Entretanto, afirmando que em outubro de 2014 efetuou a venda do imóvel para Sra. Marcia Cosme.

Afirma que, ao fazer a troca da titularidade da unidade consumidora, quitou os débitos existentes em seu nome, permanecendo com a titularidade a Sra. Marcia Cosme, razão pela qual, é indevida a cobrança do valor de R$113,77 (cento e treze reais e setenta e sete centavos), que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito vencido em 17/10/2018, conforme extrato juntado.

Por sua vez, a parte promovida alega que os débitos são devidos, sustentando que a parte promovente não comprovou a quitação do debito em aberto, razão pela qual, agiu no exercício regular de seu direito, diante do inadimplemento.

Pois bem. A situação trazida a julgamento é de pouca complexidade e demanda apenas uma análise quanto às regras de distribuição do ônus da prova.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, pois é ônus do consumidor comprovar os elementos mínimos de seu direito, os quais não restaram comprovados.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Destaco o conteúdo o artigo 70, §4o, da Res. 714/2016 da ANEEL:

Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver:

§ 4o A distribuidora não pode
condicionar
o encerramento da relação contratual à quitação de débitos.

Não restando comprovada a venda do imóvel, nem a quitação dos débitos e muito menos o pedido de desligamento da UC ou transferência da titularidade para o nome de terceiros, ônus do consumidor, por se tratar de prova dos elementos mínios de direito, de rigor a improcedência da pretensão.

Dessa forma, a parte promovente não comprovou da venda do imóvel em 2014 nem a transferência da titularidade da UC do seu nome para o nome de terceiros, não se desincumbindo minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para o fim de condenar a parte promovente ao pagamento da dívida inscrita, no valor de R$ 113,77 (cento e treze reais e setenta e sete centavos), corrigida pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020